Tribunal: TJSP
Processo: 0000691-43.2019.8.26.0165
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional concedido – Sentenciado que descumpriu as condições do livramento condicional, permanecendo em via pública em horário não permitido e, ainda, mudando sem comunicar o juízo – Audiência que se realizou sem o apenado – Prescindibilidade da audiência para revogação do livramento condicional em caso de não localização do sentenciado por diversas vezes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional concedido – Sentenciado que descumpriu as condições do livramento condicional, permanecendo em via pública em horário não permitido e, ainda, mudando sem comunicar o juízo – Audiência que se realizou sem o apenado – Prescindibilidade da audiência para revogação do livramento condicional em caso de não localização do sentenciado por diversas vezes em endereços por ele indicados – apenado que não pode se beneficiar com a própria torpeza – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000691-43.2019.8.26.0165, da Comarca de Bauru, em que é agravante WILLIAM
DOUGLAS TORNIOLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
2
Agravo em Execução no 0000691-43.2019.8.26.0165
Origem: DEECRIM 3a RAJ/Bauru
Magistrado: Davi Marcio Prado Silva
Execução n.o 0003065-95.2018.8.26.0026
Agravante: WILLIAM DOUGLAS TORNIOLI
Agravado: Ministério Público
Voto no 37691
AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional concedido
Sentenciado que descumpriu as condições do livramento
condicional, permanecendo em via pública em horário não
permitido e, ainda, mudando sem comunicar o juízo Audiência
que se realizou sem o apenado Prescindibilidade da audiência
para revogação do livramento condicional em caso de não
localização do sentenciado por diversas vezes em endereços por
ele indicados apenado que não pode se beneficiar com a própria
torpeza Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
WILLIAM DOUGLAS TORNIOLI contra a r. decisão de fls.
33/340, proferida pela MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ,
o qual revogou o livramento condicional, nos termos do art. 87 do
Código Penal, ante o descumprimento das condições, no caso, por se
mudar sem avisar, bem como porque foi encontrado por policiais, no
período noturno, fora de sua residência e não compareceu para
indicar atividade lícita.
Sustenta o agravante que o agravante deveria
ter sido ouvido antes de efetivada a revogação, razão pela qual
requer-se a modificação da decisão combatida, mantendo o
livramento condicional até que o mesmo seja ouvido em audiência de
justificação (fls. 362/365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
3
Contrarrazoado o agravo às fls. 369/370 e
mantida r. decisão (fls. 371), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça no sentido que seja negado provimento ao agravo (fls.
385/387).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado foi
agraciado em com o livramento condicional em 08/04/2019 (fls.
288/290),
sendo
intimado
das
condições,
dentre
elas,
o
comparecimento trimestral em juízo, não mudar sem autorização do
juízo; comparecer trimestralmente para justificar as atividades e
recolher-se na habitação até as 22h, salvo autorização expressa do
juízo.
Consoante B.O. de fls. 300/307, em 15/07/2019,
às 03h05 da manhã, o agravante foi abordado por policiais militares
na rua e, portanto, deixando de se recolher em sua habitação até às
22h.
Por tal razão, foi designada audiência de
justificação nos termos do art. 118, §2o, da LEP, para 25/09/2019
às 16h.
No entanto, o oficial de justiça, em diligência,
dirigiu-se ao local onde o agravante indicou residir, e foi informado
pelos moradores que o réu não residia naquele local, sendo pessoa
desconhecida (fls. 323).
Requerida a intimação do sentenciado em outros
dois endereços. Em um dos endereços, o oficial de justiça pra lá se
dirigiu por mais duas vezes, e foi atendido pela genitora do apenado,
que afirmou que o réu se encontrava em Barra Bonita na casa da
namorada, mas que estava ciente e que compareceria à audiência
(fls. 338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
4
A audiência admonitória aconteceu e, no entanto,
o sentenciado não compareceu, quando teve seu livramento
condicional revogado (fls. 339).
Ora, o art. 87 do Código Penal permite ao juiz
revogar o livramento condicional em caso de descumprimento das
condições constantes na sentença, sendo certo que o art. 140 da LEP
estabelece que a revogação do livramento condicional se dará nas
hipóteses estabelecidas pelo art. 87 do Código Penal.
No presente caso, o agravante mudou sem
comunicar o juízo e, ainda, foi encontrado pelos policiais fora do
horário permitido em via pública, em descumprimento às condições
estabelecidas na sentença.
Verifica-se, ainda, que houve a audiência de
justificação, não tendo o réu comparecido porque a despeito de duas
vezes procurado em sua residência para intimação, não foi
encontrado, sendo certo que sua mãe garantiu que estava ciente e
que compareceria à audiência (fls. 338).
Portanto, não pode o réu se beneficiar de sua
própria torpeza, sendo diversas vezes procurado no endereço por
ele indicado para justificar outro descumprimento das condições
impostas para o benefício, e não sendo localizado, a revogação do
livramento condicional era medida de rigor, nos termos do art. 87 do
Código Penal.
A propósito, decisão monocrática do C. STJ:
“HABEAS CORPUS No 394.283 - RS (2017/0071782-0) RELATOR :
MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA IMPETRANTE :
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : RAFAEL RAPHAELLI - RS032676 DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL IMPETRADO :
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE : JORGE IGOR MARTINS DECISÃO Trata-se de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
5
corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE IGOR
MARTINS contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul. Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções
Penais da Comarca de Novo Hamburgo/RS revogou o benefício do
livramento condicional em face do não cumprimento de condições
estabelecidas: deixou de se apresentar em juízo, tendo, ainda,
mudado de endereço sem efetuar a devida comunicação.
Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução junto ao
TJRS, o qual negou provimento ao recurso, em decisum assim
ementado (e-STJ fl. 88): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS
AO
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
DECISÃO MANTIDA. 1. O descumprimento das condições é causa
facultativa da revogação do livramento condicional, cabendo ao Juízo
da execução, diante das circunstâncias do caso concreto, decidir
acerca da manutenção, ou não, do beneficio. 2. A revogação do
beneficio não prescinde da prévia oitiva do apenado para o fim de
justificar o descumprimento. Todavia, na espécie, o liberado sequer
foi localizado para se justificar, haja vista que mudou de endereço
sem informar o Juízo da execução. 3. Diante da desídia do apenado e
tendo havido a intimação da Defensoria Pública, que se manifestou
nos autos, não há falar em ofensa aos postulados constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. AGRAVO IMPROVI DO. Na
presente impetração, alega a Defensoria Pública que a decisão de
primeiro grau - confirmada pelo Tribunal a quo - "é flagrantemente
ilegal, ferindo sobremaneira os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa", uma vez que não é possível a
revogação do benefício do livramento condicional sem antes ouvir-se
o apenado. Argumenta que não há notícia de que o ora paciente tenha
se envolvido com a prática de outro crime e que o mesmo vinha
cumprindo com as suas obrigações, inclusive apresentando-se
regularmente em juízo, tendo o Magistrado das Execuções Penais
revogado o benefício do livramento condicional após uma única
tentativa de sua intimação, sem sequer esgotar todas as
possibilidades de sua localização. Requer, liminarmente e no mérito, a
cassação da decisão impugnada e o restabelecimento do livramento
condicional do paciente. Liminar indeferida (e-STJ fls. 104/107).
Informações prestadas pelo 2o Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ fls. 114/135) e pelo
Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo/RS (e-
STJ fls. 137/213). O Ministério Público Federal opina "pelo não
conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da
ordem" (e-STJ fls. 218/222). É o relatório. Decido. O Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
6
Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de
proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou
abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento
requer.
Nesse
sentido,
confiram-se
os
seguintes
julgados,
exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do
País: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
EM
CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS
OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Primeira
Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão
legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min.
Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira
Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo,
também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014;
HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso
próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração.
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. (...). Habeas corpus não conhecido. (HC
320.818/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
21/5/2015, DJe 27/5/2015). HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
7
DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. 1. O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional
que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível
de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio
heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior
prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta
burla do preceito constitucional. Igualmente, contra o improvimento
de recurso ordinário contra a denegação do habeas corpus pelo
Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo writ ao Supremo
Tribunal Federal, o que implicaria retorno à fase anterior.
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. [...]. (STF, HC
n. 113890, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em
3/12/2013, DJ 28/2/2014). Assim, de início, incabível o presente
habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em
homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da
insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. In
casu, o Juízo das Execuções Criminais consignou, verbis (e-STJ fl.
36): [...] O apenado obteve o livramento condicional em 14/10/2015
(fls. 147/147v.). Ocorre que, desde o mês de dezembro do ano de
2015 não se apresenta em Juízo (fl. 156), descumprindo essa
condição do livramento condicional e também, considerando a
tentativa frustrada de intimá-lo (fl. 199), aquela de informar
imediatamente qualquer mudança de endereço. O Ministério Público
requereu a revogação do benefício (fl. 200) e a Defensoria Pública,
por sua vez, pugnou pela oitiva do apenado para que apresente
justificativa, sob pena de cerceamento de defesa (fl. 202). É o
sucinto relatório. Decido. Em que pese a manifestação defensiva, o
fato é que o apenado demonstrou desinteresse no cumprimento das
condições do livramento e que a situação de sua execução criminal
não poderá permanecer indeterminada até o término da pena
privativa de liberdade, previsto para 24/07/2019, o que implicaria
sua extinção, em conformidade com o artigo 90 do Código Penal. Por
ter violado o benefício, o apenado deve sofrer a repreensão estatal
que repercute na execução criminal. Com os elementos trazidos aos
autos, não é descabida a revogação do livramento. Ressalte-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
8
audiência de advertência só não foi realizada porque o apenado se
encontra em lugar incerto e não sabido. [...] O Tribunal a quo, por sua
vez, no voto condutor do acórdão proferido, adotou a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 90/93): [...] Para a revogação do
benefício do livramento condicional, deve ser propiciada a oitiva
prévia do apenado. Contudo, essa somente ocorrerá se localizado o
apenado nos endereços por ele mesmo declarados. Assim, não tendo o
apenado informado o seu endereço e tendo ocorrido a intimação da
Defensoria Pública, que teve oportunidade de se manifestar nos
autos, não há falar em ofensa aos postulados constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Com efeito, na espécie, somente
não foi concedida a oportunidade de o apenado expor ao juízo sua
justificativa porque o próprio reeducando mudou-se, deixou de
atualizar seus dados no processo de execução, sendo desconhecido o
seu paradeiro. Ora, se o liberado não se apresentou perante o juízo,
desde outubro de 2015, ocasião em que ficou ciente de que deveria
se apresentar novamente em dezembro de 2015 (fl. 08), não cabe ao
judiciário diligenciar na busca do seu paradeiro, mormente sendo
esta uma das condições do livramento condicional. Outrossim, o
apenado estava plenamente ciente das exigências para a subsistência
do benefício, as quais descumpriu, dando ensejo, assim, à revogação
do benefício. (...) Não é diverso o entendimento desta Corte,
segundo o qual, no caso de o apenado estar em local incerto,
tendo mudado de endereço sem comunicar ao Juízo da execução,
obstaculizando a realização da audiência de justificação, basta a
intimação da defesa técnica para validar a revogação do
benefício do livramento condicional por descumprimento das
condições impostas (...) (...) Portanto, tendo o liberado descumprido
duas das condições impostas pelo Juízo da execução ao livramento
condicional, quais sejam, a de apresentar-se bimestralmente em
juízo para informar o local em que reside, bem como de não mudar de
comarca sem prévia autorização judicial, e sendo observada a
exigência do contraditório e da ampla defesa mediante a intimação
da defesa técnica, autorizada estava a revogação do benefício. [...]
Com efeito, esta Corte firmou diretriz jurisprudencial de que não há
constrangimento ilegal na decisão que, ainda no curso do período de
prova do livramento condicional, determina, motivadamente, sua
revogação, em razão do descumprimento das condições impostas pelo
Juízo da Execução Penal, em face do disposto no art. 87 do Código
Penal. Vejam-se os seguintes julgados: PENAL E PROCESSUAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO.
REVOGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
9
FACULTATIVA DO BENEFÍCIO. ART. 86 DO CP. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-
se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade
dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada
for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O
livramento condicional deve ser revogado caso o apenado venha a
praticar novo crime durante o período de prova (revogação
obrigatória), hipótese em que se exige o trânsito em julgado da
condenação (art. 86 do CP), ou caso descumpra injustificadamente as
condições impostas (revogação facultativa) (art. 87 do CP). 3.
Havendo descumprimento injustificado das condições impostas na
sentença, não configura constrangimento ilegal a revogação
facultativa do livramento condicional, na hipótese em que houve a
intimação do paciente para apresentar suas justificativas,
assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 197.168/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe 17/03/2015) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO (RESSALVADO O ENTENDIMENTO
PESSOAL DA RELATORA). EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
NECESSIDADE
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PATENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ENSEJE A CONCESSÃO DE
ORDEM EX OFFICIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e
ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial,
passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso ordinário constitucional, nas hipóteses em
que esse último é cabível, em razão das competências do Pretório
Excelso e deste Superior Tribunal tratarem-se de matéria de direito
estrito, previstas taxativamente na Constituição da República. 2.
Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça - com ressalva da posição pessoal da Relatora -,
também nos casos de manejo do habeas corpus em substituição ao
recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, deferir-se a
ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 3. Não há
constrangimento ilegal na decisão que, ainda no curso do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
10
prova do livramento condicional, determina, motivadamente, sua
revogação, em razão do descumprimento das condições impostas pelo
Juízo da Execução Penal, em face do disposto no art. 87 do Código
Penal. Precedentes. 4. Não é cabível, no presente writ, a reavaliação
das justificativas apresentadas pelo Apenado, a fim de alterar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a controvérsia, pois tal
providência demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o
que não se admite na via estreita do habeas corpus, remédio
constitucional de rito célere e de cognição sumária. 5. Ausência de
patente constrangimento ilegal que, eventualmente, imponha a
concessão de ordem ex officio. 6. Ordem de habeas corpus não
conhecida. (HC 266.097/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) Além do mais,
consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no
sentido de que, se o apenado não é localizado no endereço por ele
fornecido, descumprindo condição prevista no termo de livramento
condicional, o benefício deve ser revogado, a teor do art. 87 do
Código Penal. Nesse sentido, confiram-se, a título exemplificativo, os
seguintes arestos, in verbis: PENAL E PROCESSUAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
VIA
INADEQUADA.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS.
APENADO
NÃO
LOCALIZADO
PARA
APRESENTAR JUSTIFICATIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-
se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade
dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Esta
Corte Superior tem entendido que, diferentemente da suspensão
cautelar, a revogação do livramento condicional depende da
prévia oitiva do apenado, sob pena de ofensa às garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Porém,
quando o reeducando não é localizado no endereço por ele
fornecido, em descumprimento ao estabelecido para gozo do
benefício (LEP, art. 132, §§1o e 2o), o livramento condicional
deve ser revogado, ex vi do disposto no art. 87 do Código Penal.
Precedentes. 3. No caso, após a suspensão do benefício, determinou-
se a intimação do paciente para que apresentasse justificativa,
diligência que foi infrutífera, haja vista não ter sido o apenado
localizado no endereço declinado nos autos, constatação que ensejou
a revogação da benesse, em consonância com o entendimento deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-43.2019.8.26.0165 -Voto no 37691 – M
11
Tribunal. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 216.725/RJ, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
13/10/2015, DJe 29/10/2015) HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. VIA INDEVIDAMENTE
UTILIZADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO
DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. APENADO NÃO LOCALIZADO NO
ENDEREÇO
INDICADO
NOS
AUTOS.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de
recurso especial.2. Se o apenado não é localizado no endereço por
ele fornecido, descumprindo condição prevista no termo de
livramento condicional, o benefício deve ser revogado, a teor do
art. 87 do Código Penal, não sendo exigível que o Juiz das
Execuções esgote os meios de localização por meio de ofícios aos
órgão públicos ou privados. De qualquer sorte, in casu, houve a
expedição de ofícios a diversos órgãos, mas não se logrou êxito
em encontrá-lo. 3. Writ não conhecido. (HC 264.603/MG, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014) Tal conjuntura afasta as
alegações postas na inicial. Inexistência, assim, de constrangimento
ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. Diante do
exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, do RISTJ, nego
seguimento ao habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Sem recurso,
arquivem-se os autos.” (HABEAS CORPUS No 394.283 - RS
(2017/0071782-0) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
22/06/2017) g.n.
Acertada
a
decisão,
devendo
ela,
pois,
prevalecer.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator